Tribunal: TJBA
Processo: 8033093-65.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033093-65.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: JAILSON DA SILVA SANTOS e outros (29)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTES DE SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS VINCULADOS AO FUNCIONAMENTO DA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ALCANÇADA PELA TESE DO STJ QUANTO AO ROL “TAXATIVO MITIGADO” DO ART. 1.015 DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. SEGUNDA PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. POSICIONAMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. AGRAVANTES QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELA OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO CONSTANTE NO § 3º, V DO ART. 206. INÍCIO DA CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO QUE OCORRE SEMPRE COM O FUNCIONAMENTO DA BARRAGEM. CIÊNCIA DOS DANOS QUE DEVE SER INEQUÍVOCA PARA CONFIGURAR O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º. OBSERVÂNCIDA DA PARTE QUE MELHOR TEM CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA. POSICIONAMENTO DO MAGISTRADO PARCIALMENTE CORRETO. REFORMA APENAS QUANTO À IMPUTAÇÃO DO ÔNUS AOS AGRAVANTES REFERENTE À COMPROVAÇÃO DAS DANOS MORAIS E MATERIAIS EXPERIMENTADOS PELOS AGRAVADOS. NECESSIDADE DE REFORMA EXCLUSIVAMENTE NESTE PONTO. IMPOSIÇÃO AOS RECORRIDOS. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CAPÍTULOS DECISÓRIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº
8033093-65.2021.8.05.0000,
de

Salvador, em que são partes, como Agravante,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros
e, como Agravado,
JAILSON DA SILVA SANTOS e outros
.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões, em

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora